Tribunal: TJES
Processo: 0000500-74.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-74.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-74.2013.8.08.0014

EMBARGANTE: DAVID DENIS LIMA

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu recurso ministerial para anular julgamento do Tribunal do Júri e determinou novo julgamento do réu. O embargante alega omissão quanto à situação prisional, sustentando que a anulação da condenação impõe a soltura imediata por ausência de título judicial válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da manutenção da custódia do réu; (ii) estabelecer se a anulação de julgamento pelo Tribunal do Júri acarreta a soltura automática do acusado quando subsistem os requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração para suprir omissão, verificada no caso em virtude do silêncio do acórdão sobre a custódia cautelar após a cassação da sentença.

A anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença não gera efeito automático de liberdade se os motivos da prisão preventiva permanecem hígidos.

A custódia do réu encontra amparo em decreto de prisão preventiva fundamentado no art. 312 do Código de Processo Penal, e não apenas em execução provisória da pena.

A gravidade concreta da conduta, consistente em tentativa de homicídio qualificado que resultou em paraplegia da vítima, justifica a prisão para garantia da ordem pública.

A segregação cautelar revela-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, garantindo a presença do réu no novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A anulação da decisão que reconheceu o privilégio, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, preserva os indícios de autoria e materialidade que autorizam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A anulação de julgamento proferido pelo Tribunal do Júri não implica a soltura automática do réu quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-74.2013.8.08.0014

EMBARGANTE: DAVID DENIS LIMA

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão de Id. 16972094, que deu provimento ao recurso ministerial para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e determinou a submissão do réu a novo julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado. No caso em tela, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão, uma vez que o acórdão anulatório silenciou sobre a situação prisional do réu após a cassação da sentença condenatória.

Passo, portanto, a integrar o julgado para sanar a referida omissão.

A defesa sustenta que a anulação da condenação implica o retorno automático do réu à liberdade, ante a ausência de título judicial válido para a segregação. Todavia, tal tese não prospera. A soltura não é um efeito automático ou compulsório do acórdão que anula o julgamento do Júri se persistirem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a custódia do embargante não se fundamentava exclusivamente na execução provisória da pena, mas sim em decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Os motivos que ensejaram a prisão preventiva do embargante residem, primordialmente, na
garantia da ordem pública
, diante da acentuada gravidade concreta da conduta praticada. Trata-se de tentativa de homicídio qualificado em que a vítima, atingida por disparos de arma de fogo, sofreu debilidade permanente e ficou paraplégica. A brutalidade da ação e as consequências irreversíveis para o ofendido demonstram a periculosidade do agente e o risco à paz social caso este retorne ao convívio público antes de novo julgamento.

Ademais, a manutenção da custódia revela-se necessária para
assegurar a aplicação da lei penal
, considerando a gravidade do crime e a necessidade de se garantir que o réu se submeta ao novo julgamento perante o Conselho de Sentença, agora determinado por este colegiado.

A decisão que anulou o julgamento fundamentou-se no fato de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos ao reconhecer o privilégio. Tal anulação não fragiliza os indícios de autoria e a prova da materialidade que sustentam a medida cautelar extrema, mas, ao contrário, reforça a necessidade de submeter o réu a um julgamento condizente com o acervo probatório.

Portanto, demonstrada a persistência dos fundamentos que autorizam a prisão preventiva, a anulação do julgamento não autoriza a expedição de alvará de soltura.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para integrar o v. acórdão embargado e analisar a situação prisional do réu, mantendo, contudo, a custódia cautelar de DAVID DENIS LIMA pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)